Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-08.2018.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009769-08.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO - CPF: 005.577.271-46 (EMBARGADO), PEROLA CARVALHO ARAGÃO (REPRESENTANTE), ROSANA ROCHA CARVALHO - CPF: 026.705.061-51 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR – PUBLICAÇÃO SEM O NOME DO ADVOGADO – PEDIDO EXPRESSO – VIOLAÇÃO DO ART. 280 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO – NULIDADE ABSOLUTA DOS ATOS DECISÓRIOS – ACÓRDÃO ANULADO – PRAZO DEVOLVIDO - RECURSO ACOLHIDO.

1 - O CPC prescreve que “É indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, suficientes para sua identificação” (§ 1o do art. 272) e as “citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.” (art. 280).

2 - A falta de indicação do nome da parte e respectivo advogado na intimação da sentença importa em reconhecimento de cerceamento de defesa. (REsp 1131805/SC).

3 - Declaração de nulidade dos atos decisórios, inclusive do acórdão que decidiu o agravo de instrumento para devolver o prazo para a embargante/agrava contrarrazoar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por P. C. A. representada por ROSANA ROCHA CARVALHO em face de acórdão proferido no agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE BISPO DE ARAGAO FILHO nos autos da “AÇÃO DE GUARDA”; feito que tem trâmite original perante a 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso – Mato Grosso.

Prolatado o acórdão que consta sob ID. Num. 28522991, o colegiado por maioria, vencida a relatora, proveram parcialmente o recurso, nos termos do voto da 1a vogal.

Em suma, aduz a parte recorrente sob ID. Num. 31206975 que não foi intimada para apresentar as contrarrazões do agravo de instrumento aviado pelo embargado.

Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 32560493 pelo desprovimento do recurso aviado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020